Tribunal: STF
Processo: ARE 1380711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS – REGIME ESTATUÁRIO – VACÂNCIA - EXPRESSA PREVISÃO EM NORMA MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VERBA FIXADA NO LIMITE MÁXIMO - MAJORAÇÃO DESCABIDA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1) A Lei Federal n° 8.212/91 autoriza, em caráter excepcional, a vinculação do servidor civil ocupante de cargo efetivo (da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios), a Regime Geral da Previdência Social - RGPS, quando não amparado por regime próprio de previdência social.



    2) A ausência de vedação à cumulação de proventos da aposentadoria voluntária requerida junto a GPS, com a percepção de vencimentos do servidor público, incide apenas em relação àqueles sujeitos a regime celetista.



    3) Mesmo que não exista vedação à cumulação de proventos com vencimentos, por serem distintas as fontes pagadoras, pode o Poder Público municipal estipular as hipóteses de vacância do cargo público, diante da autonomia que possui para prover seus quadros funcionais, e assim procedeu o Município de Muniz Freire a tratar das situações que ensejariam a vacância do cargo público.



    4) A permanência da apelante em suas funções, diante do texto expresso da norma municipal no sentido de reconhecer a imediata vacância do cargo no caso de aposentadoria do servidor público, acarretaria afronta a princípio constitucional do concurso público como meio de preenchimento dos cargos públicos, pois, ao optar pela aposentadoria voluntária, a autora deu causa, de forma automática, à vacância do cargo que ocupava.



    5) Apelação cível conhecida e desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente